Tribunal: TRF3
Processo: 0007705-44.2016.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
Órgão colegiado: GAB. 21 - DES.FED. MAIRAN MAIA
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: monocrático do

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0007705-44.2016.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340-A
APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ROGERIO APARECIDO RUY - SP155325-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0007705-44.2016.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) APELANTE: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340-A
APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
Advogado do(a) APELADO: ROGERIO APARECIDO RUY - SP155325-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:
Agravo interno
interposto por PEPSICO DO BRASIL LTDA. contra decisão que
negou provimento à apelação da embargante
.
Os embargos foram opostos em 08/07/2016 por PEPSICO DO BRASIL LTDA. em face de execuç

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0007705-44.2016.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340-A
APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ROGERIO APARECIDO RUY - SP155325-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0007705-44.2016.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) APELANTE: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340-A
APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
Advogado do(a) APELADO: ROGERIO APARECIDO RUY - SP155325-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:
Agravo interno
interposto por PEPSICO DO BRASIL LTDA. contra decisão que
negou provimento à apelação da embargante
.
Os embargos foram opostos em 08/07/2016 por PEPSICO DO BRASIL LTDA. em face de execução fiscal ajuizada pelo INMETRO visando a cobrança de multa com fulcro nos artigos 8o e 9o da Lei no 9.933/99.
Na inicial, alegava a embargante: a) a nulidade do título executivo por não atender aos requisitos legais dispostos no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/80; b) que Lei no 9.933/99 não traz aplicabilidade aos métodos de fiscalização exarados pelo INMETRO e que a Lei no 12.545/11 alterou o artigo 7o da Lei no 9.933/99 e reafirmou que mencionado diploma legal carece de regulamentação, eis que determinou a forma a ser feita tal regulamentação, qual seja, o "decreto regulamentador" e não portarias e resoluções; c) a ausência de regulamentação da Lei no 9.933/99 e ofensa aos princípios da legalidade e tipicidade; d) a inconstitucionalidade da delegação dos poderes legislativos; e) que não há nada justificando a gravidade da infração; f) a inconstitucionalidade do encargo legal constante da CDA e dos juros sobre a multa imposta.
Valor atribuído aos embargos: R$ 16.967,04.
Impugnação apresentada pela embargada em que requer a improcedência dos embargos.
Em 29/04/2016 sobreveio a r. sentença de improcedência dos embargos. Sem fixação de honorários advocatícios.
Inconformada,
apelou
a embargante reiterando a ausência de regulamentação da Lei no 9.933/99.
Recurso respondido.
Os autos foram remetidos a este Tribunal e sobreveio a decisão agravada.
Inconformada, a parte embargante interpôs o presente recurso. Repisa os argumentos da apelação de que a Lei no 9.933/99 carece de regulamentação por meio de decreto regulamentador e não portarias ou resoluções. Ainda, afirma que após a juntada dos processos administrativos constatou que não há comprovante de intimação para a empresa autuada se fazer presente nas medições de seus produtos coletados, o que acarretou em cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.
Requer sejam acolhidas as razões apresentadas para julgar procedente o presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática. Subsidiariamente requer que seja feito o
distinguish
para justificar a distinção entre o presente processo e o julgado pelo STJ, ou ainda, eventual superação de entendimento, sob pena de ofensa ao artigo 489, § 1o, VI do novo CPC e nulidade da decisão (ID 122738704).
Recurso respondido (ID 123715561).
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0007705-44.2016.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA
Advogado do(a) APELANTE: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340-A
APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
Advogado do(a) APELADO: ROGERIO APARECIDO RUY - SP155325-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:
Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da embargante, ora agravante.
Não há empeço à decisão unipessoal, no caso.
No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.
Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno - POR SINAL UTILIZADO PELA PARTE, AQUI - contra o
decisum
, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). Deveras, "Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno " (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - REsp 1677737/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).
No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018.
Na verdade, o ponto crucial da questão é sempre o de assegurar à parte acesso ao colegiado.
Por tal razão o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via recursal administrativa (MS 30113 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).
A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da
eficiência
(art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da
duração razoável do processo
(art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).
Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a
ampliação interpretativa
das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.
De todo modo, os argumentos expendidos pela agravante não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero na parte que interessa ao deslinde do recurso, adotando-as como razão de decidir deste agravo.
“A questão devolvida por meio da apelação reside em determinar se a Lei no 9.933/99 carece de regulamentação pela ausência de "decreto regulamentador", sendo nulo o auto de infração.
A tese do apelo da parte embargante é contrária ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (grifei):
ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - CONMETRO E INMETRO – LEIS 5.966/1973 E 9.933/1999 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES - ENTENDIMENTO REAFIRMADO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RESP 1.102.578/MG, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC - ORIENTAÇÃO INALTERADA PELA EDIÇÃO DA LEI N.o 12.545/2011.
1. Não pode ser conhecido o recurso no tocante à alegada infringência do art. 535 do CPC, pois nem sequer foram opostos embargos de declaração na origem. Súmula 284/STF.
2. Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais.
3. Compete ao CONMETRO a fixação de critérios e procedimentos para aplicação das penalidades no caso de infração a dispositivo da legislação referente à metrologia, à normalização industrial, à certificação da qualidade de produtos industriais e aos atos normativos dela decorrentes (art. 3o, "f", da Lei n.o 5.966/73).
4.
A nova redação conferida ao art. 7o da Lei n.o 9.933/99, pela Lei n.o 12.545/2011, a despeito da expressão "nos termos do seu decreto regulamentador", não retira do CONMETRO e do INMETRO a competência para a edição de atos obrigacionais, cuja ação ou omissão contrária a eles constituirá infração punível. A edição de decreto regulamentador somente se torna imprescindível quando a lei deixa alguns aspectos de sua aplicação para serem definidos pela Administração
.
5. A Lei n.o 9.933/99 é precisa ao definir as condutas puníveis (art. 7o), aí incluídas as ações ou omissões contrárias a qualquer das obrigações instituídas pela própria lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, as penalidades cabíveis (art. 8o) e a forma de gradação da pena (art. 9o), estando os demais procedimentos para processamento e julgamento das infrações disciplinados em resolução da CONMETRO, conforme autoriza a própria lei.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1330024/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 26/06/2013)
ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - CONMETRO E INMETRO – LEIS 5.966/1973 E 9.933/1999 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES - PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES - TEORIA DA QUALIDADE.
1. Inaplicável a Súmula 126/STJ, porque o acórdão decidiu a querela aplicando as normas infraconstitucionais, reportando-se en passant a princípios constitucionais. Somente o fundamento diretamente firmado na Constituição pode ensejar recurso extraordinário.
2.
Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais
. Precedentes do STJ.
3. Essa sistemática normativa tem como objetivo maior o respeito à dignidade humana e a harmonia dos interesses envolvidos nas relações de consumo, dando aplicabilidade a ratio do Código de Defesa do Consumidor e efetividade à chamada Teoria da Qualidade.
4. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito às disposições previstas no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008-STJ.
(REsp 1102578/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009 - grifei)
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Regional:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIAS DO CONMETRO E DO INMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI N° 9.933/1999. REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI No 12.545/2011. AUSÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, TAXATIVIDADE OU RESERVA LEGAL. INOCORRÊNCIA. PODER DE POLÍCIA E EFICÁCIA SANCIONATÓRIA NÃO CONDICIONADOS À NORMA REGULAMENTADORA. AUTUAÇÃO FUNDADA EM PORTARIA EDITADA PELO ÓRGÃO REGULADOR. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE REGIONAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Lei no 5.966/1973, que instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normatização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais, criou o CONMETRO, órgão normativo do sistema e o INMETRO, sendo-lhe conferida personalidade de autarquia federal, com a função executiva do sistema de metrologia.
2. O CONMETRO aprovou a Resolução no 11, de 12.10.1988, que ratificou todos os atos normativos metrológicos, autorizando o INMETRO a adotar as providências necessárias à consolidação das atividades de metrologia, no País, firmando convênios, contratos, ajustes, acordos, assim como os credenciamentos que se fizerem necessários.
3. A Lei no 9.933/99 atribui competência ao CONMETRO e ao INMETRO para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente à metrologia e avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao INMETRO poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas.
4. A apelante afirma que a Lei n.o 9.933/99 carece de regulamentação e, portanto, ofende os princípios da legalidade e tipicidade, vez que ausente um decreto regulamentador para instituir a conduta infratora.
5. A tese aventada é contrária ao entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que já decidiu a matéria no julgamento do REsp n.o 1.102.578, julgado pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73. Confira-se, ainda: STJ, 2a Turma, REsp 1330024/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 07/05/2013, DJe de 26/06/2013; STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1377783/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013 e TRF3, 3a Turma, AC 00081190620154036110, Rel. Des. Federal Carlos Muta, e-DJF3 Judicial 1 de 03/05/2017.
6. A jurisprudência encontra-se consolidada no sentindo de que as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO gozam de validade e eficácia para o fim de autorizar aqueles órgãos a exercer regular poder de polícia, prevendo condutas ilícitas, autuando e aplicando sanções às infrações cometidas, desautorizando, destarte, a alegação da agravante que houve afronta à Constituição Federal, nomeadamente aos princípios da estrita legalidade, taxatividade ou reserva legal, ou qualquer direito ou garantia individual.
7. Consoante os precedentes supramencionados, está legitimada a regulação das condutas e aplicação das sanções administrativas através dos atos normativos expedidos pelo CONMETRO e INMETRO.
8. O fundamento de validade pronunciado naqueles julgados, dos quais se destaca àqueles emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, autoriza concluir que
a ausência de decreto regulamentador não conduz a nulidade das autuações procedidas por estes órgãos de regulação, não obstante a regra expressa contida nos arts. 7o e 9o-A, da Lei n° 9.933/1999, com a redação da Lei n° 12.545/2011.
9. Evidenciada a correção da decisão monocrática recorrida, adrede fundamentada, sem qualquer razão a manifestação da agravante quando pugna pela nulidade do decisum, por violação do art. 489, § 1o, inciso IV e VI, do CPC/2015, não havendo elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.
10. Agravo improvido.
(ApCiv 0005484-52.2015.4.03.6110, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2018.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. AUTUAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO COM BASE NA LEI No 9.933/1999. DESNECESSÁRIO DECRETO REGULAMENTADOR. NULIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. - A Lei no 5.966/1973, que instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normatização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais, criou o CONMETRO, órgão normativo do sistema e o INMETRO, sendo-lhe conferida personalidade de autarquia federal, com a função executiva do sistema de metrologia. - O CONMETRO aprovou a Resolução no 11, de 12.10.1988, que ratificou todos os atos normativos metrológicos, autorizando o INMETRO a adotar as providências necessárias à consolidação das atividades de metrologia, firmando convênios, contratos, ajustes, acordos, assim como os credenciamentos que se fizerem necessários. - A Lei no 9.933/99 atribui competência ao CONMETRO e ao INMETRO para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente a metrologia e avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao INMETRO poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas. - O art. 2o da referida lei estabelece que cabe ao CONMETRO e ao INMETRO (em determinadas áreas) expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e de Avaliação de Conformidade de produtos, de processos e de serviços, de forma que o Regulamento Técnico Metrológico que embasou a lavratura dos autos de infração apresenta conformidade legal, porquanto expedido por órgão competente para regulamentação normativa. - Já o art. 3o da referida norma, estabelece a competência ao INMETRO para elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos técnicos na área de Metrologia, abrangendo o controle das quantidades com que os produtos, previamente medidos sem a presença do consumidor, são comercializados, cabendo-lhe determinar a forma de indicação das referidas quantidades. Entendimento adotado no julgado do REsp 1.102.578, apreciado pela sistemática dos recursos repetitivos. -
Válida a aplicação de multa pelo INMETRO, pois suas portarias decorrem de disposição legal, não se cogitando de falta de regulamentação da Lei no 9.933/1999
. - Apelação improvida.
(ApCiv 0042962-24.2005.4.03.6182, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/08/2017.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INMETRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. LEI 9.933/1999. AUSÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. NULIDADE AUSENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1.
Assente na jurisprudência o entendimento quanto a ser válida a aplicação de multa pelo INMETRO, pois suas portarias decorrem de disposição legal, não se cogitando de falta de regulamentação da Lei 9.933/1999
.
2. Validade do auto de infração 1666558, lavrado pelo INMETRO que aplicou multa, com fundamento nos artigos 8o e 9o da Lei 9.933/1999.
3. Apelação desprovida.
(ApCiv 0008119-06.2015.4.03.6110, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/05/2017.)”

Em acréscimo, anoto que o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), criado pela Lei no 5.966/73 como órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,
"é competente para expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e da Avaliação da Conformidade de produtos, de processos e de serviços"
, como previsto no art. 2o da Lei no 9.933/99.
O art. 3o da Lei no 9.933/99 estendeu ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) a competência regulamentar, facultando credenciar entidades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência (art. 5o da Lei no 5.966/73 com redação dada pela Lei no 9.933/99).
Como exposto no julgamento do REsp no 1.102.578/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), transcrito na decisão ora agravada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia acerca da legalidade dos atos normativos expedidos pelo CONMETRO e INMETRO dispondo sobre as infrações e a imposição de multas administrativas. No mesmo sentido são os recentes precedentes daquela E. Corte: AgRg no REsp 1377783/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 27/08/2013, DJe 19/09/2013; REsp. 1330024/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 07/05/2013, DJ 26/06/2013; AgRg. no AgRg. no REsp. 1285951/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/02/2013, DJ 26/02/2013).
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o artigo 9o da Lei no 5.966/73 e os artigos 7o a 9o da Lei no 9.933/99 conferem respaldo legal à previsão de infrações administrativas e à consequente aplicação de multa, ainda que previstas em atos normativos baixados pelo CONMETRO ou pelo INMETRO.
A legalidade da aludida normatização ganha força diante de seu caráter eminentemente técnico, dispondo sobre os procedimentos e mensurações a serem obedecidos pelo administrado a fim de assegurar a mensuração adequada de seus produtos, bem como sobre a tipificação de condutas que violem ou ameacem o rigor técnico exigido. Inserem-se os atos normativos no campo da deslegalização técnica, fenômeno amplamente aceito em nosso ordenamento jurídico e, no caso, expressamente previsto no artigo 9o da Lei 5.966/73 e nos artigos 7o e 9o da Lei 9.933/99.
A e. Min. Eliana Calmon assim dispôs ao abordar a questão:
Fica evidente que a imposição das multas por atos normativos baixados pelo CONMETRO e INMETRO tem expressa previsão em lei, o que afasta a ofensa ao princípio constitucional da reserva legal.
Ademais, destaco que estão revestidas de legalidade as resoluções, portarias e demais normas dos órgãos competentes, que estabelecem critérios e procedimentos para aplicação das penalidades, uma vez que também são expressamente previstos na legislação de regência.
Seria contraproducente exigir lei formal para discriminar todos os pormenores técnicos exigidos na busca do aprimoramento e da fiscalização da qualidade dos produtos e serviços colocados no mercado, quando a lei já prevê a obediência aos atos normativos, bem como delimita as sanções possíveis.
Essa sistemática normativa - reafirma-se: com fundamento legal - tem como objetivo maior o respeito à dignidade humana e a harmonia dos interesses envolvidos nas relações de consumo, dando aplicabilidade a ratio do Código de Defesa do Consumidor, consoante rege o caput do seu art. 4o:
Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (grifei)
Nesse contexto, insere-se o dever legal do fornecedor de garantir padrões de qualidade e desempenho dos produtos e serviços que coloca no mercado, dando efetividade à chamada Teoria da Qualidade, conforme leciona o Ministro
Herman Benjamin: (...)
(...)
(REsp 1330024 / GO / STJ – SEGUNDA TURMA / MINa ELIANA CALMON / 07.05.2013)
A nova redação trazida ao artigo 7o da Lei 9.933/99 pela Lei 12.545/11 em nenhum momento afasta a competência das entidades fiscalizadoras para regulamentar a matéria, principalmente no que tange à imposição de obrigações de cunho técnico e à incidência de penalidades em caso de descumprimento.
No tocante a alegada
ausência de comprovação da intimação para perícia
, trata-se de inovação recursal, pois essa questão não foi alegada pela embargante na inicial dos embargos, em desatenção ao disposto no artigo 16, § 2o da Lei no 6.830/80.
Ainda que a agravante alegue que só verificou a falta de comprovação de intimação para perícia com a vinda aos autos de cópia do processo administrativo por ocasião da apresentação da impugnação aos embargos, a Lei no 6.830/80, em seu artigo 41, dispõe que o processo administrativo ficará na repartição competente, e dele poderão ser extraídas cópias ou certidões a requerimento da parte ou do juízo, cabendo à parte interessada diligenciar neste sentido.
Não bastasse, a ora agravante silenciou acerca dessa matéria em seu recurso de apelação, que não merece conhecimento neste recurso.
Ante o exposto, voto por
negar provimento ao agravo interno
.
É como voto.

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS
EFICIÊNCIA
(ART. 37, CF),
ANÁLISE ECONÔMICA
DO PROCESSO E
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
(ART. 5o, LXXVIII, CF - ART. 4o NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a
ampliação interpretativa
das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da
eficiência
(art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da
duração razoável do processo
(art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).
2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o
decisum
, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais.
3. A nova redação trazida ao artigo 7o da Lei 9.933/99 pela Lei 12.545/11 em nenhum momento afasta a competência das entidades fiscalizadoras para regulamentar a matéria, principalmente no que tange à imposição de obrigações de cunho técnico e à incidência de penalidades em caso de descumprimento.
4. No tocante a alegada ausência de comprovação da intimação para perícia, trata-se de inovação recursal, pois essa questão não foi alegada pela embargante na inicial dos embargos, em desatenção ao disposto no artigo 16, § 2o, da Lei no 6.830/80.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.